Tribunal: STF
Processo: RHC 65392
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-08-21
Data de publicação: 1987-08-21

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS'. NÃO SE PRESTA O 'HABEAS CORPUS' PARA ABREVIAR O
PROCESSAMENTO DE RECURSOS, CABENDO, NO CASO, A CORREIÇÃO.
SE A SENTENÇA CONTEM ERROS QUANTO AOS FATOS, SÓ NO RECURSO PRÓPRIO,
A APELAÇÃO, PODERAO ELES SER EXAMINADOS. NEM A VICIA O FATO DE HAVER
SIDO O PACIENTE INTERROGADO NA PRISÃO, POR POLICIAIS ESTRANGEIROS,
AUTORIZADOS PELO JUIZ, QUE INVESTIGAVAM DELITO OCORRIDO NA BOLIVIA.
RECURSO IMPROVIDO.